Tribunal: TJDFT
Processo: 0724610-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR.
I - O art. 100 da CF/88 estabelece que as importâncias devidas pela Fazenda Pública deverão ser pagas por precatórios, observando-se a ordem cronológica de apresentação.
II - Deu-se provimento ao recurso.